Tribunal: TJMT
Processo: 1050703-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050703-69.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSALVO BENTO DE JESUS - CPF: 594.899.601-87 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), JUCINEIA JANUARIA DA SILVA - CPF: 693.903.631-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO PARCIAL PELA EC No 103/2019 E EC No 92/2020. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 283313387 – reclamação no 1050703-69.2024.8.11.0041 – JEFAZ da Capital
), que reconheceu a doença incapacitante, julgou parcialmente procedente o pedido, para restituir os valores cobrados além da alíquota, e improcedente os valores após a EC 103/2019.

- da legislação aplicável.

Com a promulgação da EC no 103/2019 na União e, no âmbito Estadual, da EC no 92/2020, foi revogada a isenção anteriormente prevista ao servidor aposentado com doença incapacitante.

“...

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida peloart. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas naalínea "a" do inciso Ie nosincisos IIIeIV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II docaputnão produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

...

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)

(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).

Assim, a partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/8/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que
“
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
,
que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV, do artigo 2o da LC 202/2004, razão pela qual,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Recorrente, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Nesse sentido, a antiga redação do artigo 2o, da LC no 202/2004:

“...

Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV -
11%
(onze por cento)
da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta lei”.
Grifei.

Como já havia ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em 19/2/2020, a qual até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II, do artigo 2o:

“...

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II -
14%
(quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
. (Nova redação dada pela LC 654/2020).
Grifei.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. ...”

(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Conforme já acima registrado, em razão do déficit atuarial, passou-se a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que excedesse um salário mínimo.

Assim, no período compreendido entre a promulgação da EC no 92/2020, em 21/8/2020, e a entrada em vigor da LC Estadual no 700/2021, em 10/8/2021, a contribuição previdenciária devida deveria incidir à razão de 14% apenas sobre o montante que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Ressalte-se que a LC no 654/2020 já se encontrava vigente, embora ainda não aplicável aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da ausência, até então, de referendo pela EC Federal no 103/2019. Tal referendo somente ocorreu com a edição da EC no 92/2020, em 21/8/2020, afastando a imunidade parcial anteriormente conferida a esses beneficiários e os inserindo na regra geral de contribuição.

Posteriormente, com a edição da LC Estadual no 700/2021, em 10/8/2021, houve nova alteração na legislação estadual, passando a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. Ademais, a contribuição passou a ser exigida apenas nos casos em que a doença esteja prevista no rol taxativo da norma, mediante avaliação por médico perito oficial.

Nos seguintes termos:

“...

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar. ...”
Grifei.

Logo, a partir de 10/8/2021, deve se observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Ainda, sobre o Tema a Instrução Normativa no 01/2023-MTPREV, prevê:
“...Art. 31 A Lei Complementar Estadual no 700/2021, estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados, dos militares da reserva remunerada, dos militares reformados e dos pensionistas, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante; ...”

Assim, a sentença comporta reforma parcial, determinando que a partir de 9/8/2021 a contribuição previdenciária de 14% (
quatorze por cento
), incida apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC Estadual 202/2004, com a alteração promovida pela LC Estadual 700/2021 c.c. o artigo 31, da Instrução Normativa no 01/2023-MTPREV.

- da prova produzida (
doença grave
).

O Recorrente ROSALVO BENTO DE JESUS representado por JUCINEIA JANUARIA DA SILVA, indicou provas suficientes à conclusão de ser portador de doença grave, incluída no rol taxativo nos termos da Lei no
7.713/88, art. 6o, XIV
(
Tema 250/STJ
)
, sendo
alienação mental (
id. 283313368, p. 3
). Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1047679-90.2023.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1051074-90.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024
) e (
STJ – 1a S - REsp n. 1.116.620/BA – rel. Ministro Luiz Fux – j. 9/8/2010 - DJe 25/8/2010
).

Nesse sentido:

“Súmula 598/STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

- correção monetária e juros moratórios.

Tratando-se de matéria de ordem pública a condenação em desfavor da Fazenda Pública, possível a correção, inclusive, de ofício.

Assim, nos termos da EC Federal n° 113/2021 as
“condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, implica na necessária readequação. Precedente. (
TJMT – 2a CDPb – RN no 1003191-81.2021.8.11.0078 – rela. Desembargadora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 22/8/2023 - DJE 29/8/2023
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
No tocante ao período posterior à vigência da EC no 103/2019, reconhecer o direito do Recorrente à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre parcelas inferiores ao teto do RGPS
,
a partir da vigência da LC no 700/2021 (
10/8/2021
), conforme art. 2o, IV, da LC no 202/2004;
1.2)
Na restituição do desconto excedente apurado, delimitar que o valor deverá ser corrigido com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente (
art. 3o, da EC no 113/2021
);
1.3)
Limitar o pedido ao teto da Lei no 12.153/2009.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025